Tribunal: TJBA
Processo: 8003407-57.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003407-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Habeas Corpus. Art. 157, § 2º,
II, V
II, do código penal. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Alegação de ausência de fundamentação. Prova da materialidade e fortes indícios de autoria. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312, do CPP).
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA.

MODUS OPERANDI,
INDICATIVOS DE REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADO, HAVENDO A AUTORIDADE COATORA ALUDIDO À PROVA DA MATERIALIDADE, AOS INDÍCIOS DA AUTORIA, BEM COMO
AO
MODUS OPERANDI
COM QUE AGIU NO COMETIMENTO DO DELITO
. INACOLHIMENTO.
Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Preliminarmente, insta destacar que o pleito relacionado
à
desconstituição da decisão vergastada, em razão de
falta de fundamentação e necessidade da medida
restritiva à liberdade da paciente
, à saciedade, não são merecedores de acolhimento.

Com efeito,
a
Ju
íza

a quo
a converteu a prisão em flagrante em preventiva, em decisão onde consignou estarem presentes a materialidade do fato e indícios firmes de autoria, bem assim a necessidade de preservação da ordem pública, fazendo-o sob adequada e suficiente fundamentação.

Ora, exsurge
dos autos
, que
a
paciente, foi pres
a
em flagrante, no dia
28
de
janeiro
de
2023
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º,
II,
V
I
I
, do Código Penal, por haver
supostamente praticado o crime de roubo majorado, na companhia de um indivíduo não-identificado, no ônibus coletivo da empresa OT Trans, nesta capital,
cujo fato se encontra descrito na exordial acusatória

Sem dúvida, tal como vincado na decisão guerreada, a segregação em tela se amolda ao permissivo legal normatizado no art. 313, I do CPP, uma vez que se imputa
à
paciente a prática de crime com pena máxima superior a quatro anos.

O
fumus comissi delicti
encontra-se presente no auto de prisão em flagrante, nas declarações dos condutores e
testemunhas
(Id
40039423
).

Outrossim, a custódia antecipada, se faz necessária para a garantia da ordem pública tendo em vista as circunstâncias em que se deu a prática delitiva, extraída do
modus operandi
empregado na consecução do desiderato ilícito
.

A
pesar de a defesa sustentar, em síntese, que a Paciente é
imprescindível ao cuidado do filho,
torna-se impossível saber as peculiaridades do caso concreto, pelo fato de não ter sido acostado aos autos documentação que comprove as suas alegações.

Ademais
, mister registrar que predicativos subjetivos favoráveis
não são impedientes, por si sós, à decretação ou manutenção da medida cautelar pessoal quando demonstrada sua imprescindibilidade, como o foi,
ex abundantia
, no presente caso.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA MANIFESTOU-SE PELA DENEGAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
.

ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8003407-57.2023
.8.05.0000
, em que figura como impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como paciente
Elisângela Aragão
, e como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
5ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador/BA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DENEGAR A ORDEM
DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do
Desembargador
Relator.

Sala das Sessões, de de
2023.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA